Tribunal: TJSP
Processo: 1078545-58.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Consumidor. Prestação de serviços. Telefonia móvel. Ação de obrigação de fazer, repetição de indébito e reparação de danos morais.

Respeitável sentença de procedência em parte.

Inconformismo da requerida. Busca o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva; ou a improcedência da ação.

Incontroversa a contratação da prestação de serviços junto à operadora de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Consumidor. Prestação de serviços. Telefonia móvel. Ação de obrigação de fazer, repetição de indébito e reparação de danos morais.

Respeitável sentença de procedência em parte.

Inconformismo da requerida. Busca o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva; ou a improcedência da ação.

Incontroversa a contratação da prestação de serviços junto à operadora de telefonia. Legitimidade patente. Informação adequada sobre os serviços inseridos no plano contratado. Cobrança lícita. Serviços digitais que fazem parte do plano contratado. Danos morais não caracterizados. Ausência de ato ilícito imputável à requerida que resulta na inexistência de dever de indenizar. Ação improcedente.

Recurso adesivo. Busca o reconhecimento da incidência do prazo da prescrição quinquenal para a restituição de valores determinada na sentença; e majoração do valor arbitrado a título de reparação por danos morais.

Diante do resultado do recurso de apelação julgando a ação improcedente, fica prejudicada a análise da matéria arguida no recurso adesivo, em especial a prejudicial de mérito de prescrição e o pedido de majoração dos danos morais.

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.